Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014391-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE DA SILVA - CPF: 817.188.029-00 (ADVOGADO), NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - CPF: 038.455.289-74 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), JOSE ROGERIO SALLES - CPF: 160.426.389-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.0008514-1 – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ALEGAÇÃO DE NECESSDIADE DE APURAÇÃO DE VALORES POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS - SENTENÇA GENÉRICA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –– PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020). (N.U 1017581-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1017483-39.2020.8.11.0003, entendeu desnecessária a liquidação de sentença para apuração de valores e intimou o Agravado para, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo do débito exequendo.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois “(...) Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”.

Diz que “(...) Na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal”; que “(...) Nessa esteira, considerando que a decisão na Ação Civil Pública é genérica, o Agravado ingressou em Juízo para requerer a liquidação do decisum, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural nº 89/00169-9. 7. Para embasar seus pedidos, juntou cópia da Cédula, bem como requereu ao Juízo a intimação do Agravante para a apresentação dos extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação. 8. O feito foi distribuído inicialmente à Justiça Federal, que declarou incompetente, sendo os autos remetidos à Comarca de Rondonópolis/MT. 9. Em decisão de Id 88408498, o magistrado de piso colacionou julgados entendendo ser desnecessário a liquidação pelo procedimento do comum para apuração de eventual valor devido, e determinou a intimação do Agravado para no prazo de 15 dias, apresentar cálculo do débito exequendo”.

Sustenta que “(...) os arestos trazidos na decisão recorrida, não dizem respeito a Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90). 16. Nesse sentido, data venia, a mencionada decisão incorreu em ilegalidades, que merecem reparo por esse Eg. Tribunal de Justiça, para que se evite grave prejuízo ao Agravante (...)”.

Assevera que o próprio acórdão (REsp n. 1.319.232-DF) menciona acerca da necessidade de liquidação prévia, a qual deve ser procedida nos termos do artigo 509, II, do CPC, isso porque a sentença proferida na ação coletiva não detém eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, não se mostrando plausível que a liquidação se dê por simples cálculo aritmético.

Argumenta que a sentença em questão não identifica os mutuários, tampouco aponta valor devido, ficando evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo.

Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito, como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no artigo 509, II, do CPC. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja cassada ou reformada a decisão, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que se proceda a liquidação da sentença, pelo procedimento comum, na forma prevista pelo artigo 509, II, do CPC.

O pleito liminar foi deferido. (ID. Num. 136511195)

Não foram prestadas as informações requisitadas.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1017483-39.2020.8.11.0003 propostos por JOSÉ ROGÉRIO SALLES, em face do BANCO DO BRASIL S/A, entendeu desnecessária a liquidação de sentença para apuração de valores e intimou o Agravado para, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo do débito exequendo.

Pois bem.

Após a breve instrução processual recursal, posiciono-me pelo provimento do agravo.

Assim, ratifico os termos colacionados quando da apreciação do pleito liminar, acerca da viabilidade da liquidação da sentença genérica decorrente de Ação Civil Pública – a fim de que seja aplicado o índice correto ao
saldo devedor atrelado à Cédula de Crédito Rural – Plano Collor I.

Com esse apontamento, tendo em vista resultado de julgamento em situação semelhante, em processo envolvendo a mesma Ação Civil Pública (n. 94.0008514-1), colaciono a ementa correspondente emanada por esta Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.0008514-1 – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) - DECISÃO QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APURAÇÃO DE VALORES POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS - SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020). (N.U 1017581-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IDEC - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - ACOLHIDA - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando o título executivo amparado em sentença prolatada de forma genérica em Ação Coletiva, atingindo enorme gama de poupadores, sem especificar valores, imprescindível a prévia liquidação da sentença por arbitramento. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão proferida na ação coletiva ajuizada pelo IDEC é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança junto à instituição financeira recorrente, tendo em vista a sua eficácia erga omnes, ou seja, além dos limites territoriais do órgão julgador, possuindo legitimidade ativa para o cumprimento de sentença todos os poupadores independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Instituto (Temas 723 e 724). O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a incidência de expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989, como forma de efetivar a correção monetária plena do valor, bem como que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Consoante orientação do Col. STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, é indevida a inclusão nos cálculos de liquidação de sentença coletiva de valor referente a juros remuneratórios quando o título executivo judicial não prevê tal condenação, pois ofende a coisa julgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154695-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. As sentenças em ações coletivas, como é o caso dos autos, são genéricas e dependem de liquidação para apuração do quantum debeatur, individualmente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.370.899-SP, processado na sistemática prevista pelo art. 543-C, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento. 3. O Superior Tribunal de Justiça definiu pela aplicabilidade do critério de atualização monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para as condenações em geral impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relações jurídico-tributárias. 4. Devem ser fixados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando dotada de caráter contencioso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.145605-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022